Tribunal: STF
Processo: RHC 63130
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-28
Data de publicação: 1985-06-28

Ementa:
- DENÚNCIA POR FATO TÍPICO, CORRESPONDENTE À CAPITULAÇÃO
DE PECULATO DOLOSO.
- ALEGAÇÃO INFUNDADA DE PRETERIÇÃO DA FORMALIDADE PREVISTA
NO ART. 514 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
- REPARAÇÃO DO DANO CUJA COMPROVAÇÃO NÃO SE COMPADECE
COM A VIA DO HABEAS CORPUS, ALÉM DE NÃO CONSTITUIR, NA
ESPÉCIE, MOTIVO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
- RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA PROVIMENTO.